Tribunal: TJSP
Processo: 2290158-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Alegação de ausência de requisitos – Paciente que recebeu liberdade provisória durante o trâmite deste writ – Perda de objeto – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2290158-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JONATHAN
SILVESTRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290158-88.2020.8.26.0000 -Voto no 19.573
2
Habeas Corpus no
2290158-88.2020.8.26.0000
Voto no
19.573 Digital
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Jonathan Silvestre da Silva
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva
Alegação de
ausência de requisitos
Paciente que recebeu liberdade
provisória durante o trâmite deste writ Perda de objeto
ORDEM PREJUDICADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo
em favor do paciente Jonathan Silvestre da Silva, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz Plantonista da Capital.
Alega que o paciente sofre constrangimento
ilegal sendo que deixou de apresentar o número dos autos originários
por indisponibilidade do sistema e-saj, registrando que se trata do
Boletim de Ocorrência no 2.480/2020, oriundo da 62a Delegacia de
Polícia Ermelino Matarazzo , esclarecendo que em face de suposto
cometimento do delito de roubo tentado foi ele preso, em flagrante
delito, aos 07 de dezembro de 2020.
Destaca que a ocorrência de violência ou
grave ameaça à pessoa é nebulosa, porquanto se trata de arrebatamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290158-88.2020.8.26.0000 -Voto no 19.573
3
de objetos, sendo a capitulação jurídica, em solo policial, equivocada
(trata-se, em realidade, de tentativa de furto). Informa que o paciente é
primário e de bons antecedentes, sendo que o representante ministerial,
atuante em primeiro grau, pugnou pela concessão da liberdade
provisória mediante imposição de medidas cautelares.
Aduz que não estão presentes os requisitos da
excepcional custódia cautelar, sendo que a d. autoridade apontada como
coatora, agindo ex officio e ao arrepio da lei, decretou a prisão.
Ademais, assevera que ainda que se tipifique a conduta do paciente
como aquela prevista no artigo 157 do Código Penal, é admissível a
libertação, mormente porquanto a d. autoridade apontada como coatora
se baseou na gravidade abstrata do delito para justificar a necessidade da
excepcional custódia processual.
Por
derradeiro,
enfatiza
as
precárias
condições intramuros em face da pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19.
Diante disso, requereu o deferimento da
liminar para que se expedisse o pertinente alvará de soltura, objetivando
que o paciente aguarde, em liberdade, o deslinde do presente writ sendo
que, ao julgamento final, pugna pela concessão da liberdade provisória
sem o arbitramento de fiança.
Indeferido o pedido liminar (fls. 52/57),
foram ofertados informes pela d. Autoridade apontada como coatora (fls.
64/65), e ao final opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290158-88.2020.8.26.0000 -Voto no 19.573
4
reconhecimento da perda do objeto do presente writ (fls. 68/69).
É o relatório.
2. O remédio heroico está prejudicado, pela
perda do seu objeto.
Isso porque, conforme bem apontado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, consta das informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora que no dia 17 de
dezembro de 2020, no ato de recebimento da inicial acusatória, foi
concedido ao Paciente o benefício da liberdade provisória (fls. 64).
Perdeu-se, portanto, o objeto do presente
writ.
3.
Ante
o
exposto,
JULGO
PREJUDICADO o Habeas Corpus.
SILMAR FERNANDES
RELATOR